Tribunal: TJBA
Processo: 8010253-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010253-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IZAIAS FRANCISCO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EMBOSCADA. DOPAÇÃO DA VÍTIMA. ESTRANGULAMENTO COM BRAÇADEIRA DE PVC. AGRESSÕES COM OBJETO CONTUNDENTE. COLOCAÇÃO DA VÍTIMA EM PORTA-MALAS PARA “DESOVA” EM LOCAL ERMO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE AFERIDA PELA PERSISTÊNCIA DO RISCO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por Bel. ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR (OAB/ES 11.860), em favor do paciente IZAIAS FRANCISCO FERREIRA, contra ato atribuído ao MM. Juízo da VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE TEIXEIRA DE FREITAS, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa nos autos do pedido de liberdade provisória n.º 8000798-07.2026.8.05.0256 (ID 99082315).Narram os autos que “aos dias 30 de janeiro de 2014, em torno das 23:30 horas ,no interior da residência situada na Rua dos Santos Reis, n° 230, bairro Colina Verde, nesta Cidade, os denunciados [IZAIAS FRANCISCO FERREIRA e JOSIANE FRANCISCO FERREIRA CARDOZO] doparam e tentaram matar a vítima ELIVALDO DA SILVA COSTA por enforcamento, não ocorrendo o óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes; 2. Que a vítima e a denunciada JOSIANE eram amantes há vários anos, encontrando-se em vários lugares, inclusive na própria casa da virago, na ausência do marido desta; que na noite do fato tipico, a vitima como de outras vezes, pulou o muro dos fundos da casa da denunciada JOSIANE; que esta deu à vítima um suco com algum medicamento para dormir; que a vítima dormiu, tendo o denunciado IZAIAS, irmão de JOSIANE, entrado na casa pela frente, tendo entrado em luta corporal com a vítima, que despertou quando estava sendo enforcada por IZAIAS; que a vítima conseguiu dominar IZAIAS, tendo então JOSIANE desferido pauladas nesta, tendo a vítima ficado tonta, ao que IZAIAS terminou de bater nesta, a qual desmaiou; que os denunciados colocaram a vítima desmaiada no porta-malas do carro do marido da denunciada e o denunciado conduziu o veículo rumo a uma plantação de eucalipto, tendo a denunciada ficado em casa; que no trajeto a vítima acordou e conseguiu pular fora do veiculo e fugir; 3. Que no dia seguinte do fato típico, a denunciada JOSIANE prestou registro de comunicação de ocorrência policial, alegando que há sete anos atrás envolvera-se com a vítima, durando o relacionamento cerca de seis meses; que após o término do relacionamento a vítima passou a ameaçá-la, não aceitando a separação; que na data do fato típico, a vítima teria pulado o muro dos fundos da residência da denunciada e ameaçado de morte a ela, seu irmão, seu filho e seu marido, além de afirmar que a vítima vinha lhe extorquindo dinheiro; 4. Que após o registro da comunicação de ocorrência policial acima relatada, os denunciados evadiram de Teixeira de Freitas, não mais sendo encontrados, havendo inclusive mandado de prisão preventiva dos mesmos; 5. Que ouvida a vítima pela autoridade policial, a fls. 10 a 13, esta narrou que manteve relacionamento com a denunciada por cerca de seis anos; que se encontrava com ela frequentemente, em vários lugares, como no carro dela, em motel e na residência dela; que quando encontrava com a denunciada na casa desta, a vítima pulava o muro, sempre com o consentimento da mesma; que JOSIANE era muito ciumenta, tendo certa feita feito um buraco no muro da casa ao lado, para vigiar, porque a vítima teria tido uma namorada que ali residia; que na data do fato típico recebeu ligação telefônica de JOSIANE sugerindo que se encontrassem em sua casa pois que seu marido estava trabalhando; que tiveram relação sexual, tendo após JOSIANE lhe oferecido um copo de suco com lanche; que JOSIANE lhe ofereceu uma massagem, tendo a vitima virado de bruços e ‘apagado’ logo em seguida; que quando acordou estava sendo enforcado com uma braçadeira de PVC; que a vítima lutou para não ser enforcado; que escutou alguém dizer: ‘bate nele com um pau porque ele está se soltando’; que nesse momento estava entre o quarto e a sala; que reconheceu JOSIANE pelos pés e perna, sendo a pessoa que lhe deu diversas pauladas nas costa e na cabeça, tendo desmaiado; que somente acordou cerca de nove quilômetros de Teixeira de Freitas, no interior do porta-malas de um veículo VW Parati, na região do Córrego do Mutum, sentido lixão; que retirou a fita de PVC do pescoço; que identificou o denunciado IZAIAS como sendo a pessoa que dirigia o veiculo, o qual ao perceber que a vítima havia acordado acelerou ainda mais; que quando o veiculo teve a velocidade diminuída para passar num mata-burro a vítima conseguiu pular para fora do mesmo, tendo passado por baixo de uma cerca de arame liso e foi na direção de um pasto, tendo percebido que havia uma residência próxima; que o denunciado IZAIAS parou o carro e fez buscas com uma pequena lanterna, tentando achar a vítima, que se escondeu para não ser vista; que após IZAIAS ter ido embora, a vitima se deu conta de que estava vestindo uma cueca, sendo que quando JOSIANE estava lhe massageando e dormiu, estava nu; que a vítima declarou não saber por que foi agredido, inclusive sendo amigo de IZAIAS há cerca de oito anos; 6. Que no dia seguinte ao fato típico a vítima foi atendida no Hospital Municipal local, relatando agressão física com tentativa de enforcamento, agressão com pedaço de pau nas regiões lombar, cervical e torácica; 7. Que em 03/02/2014 foi realizado laudo de exame de lesões corporais na vítima, tendo sido constatado ‘escoriações na região escapular direita, na região parietal e frontal direita; escoriações lineares no pescoço em sentido horizontal; derrame ocular (nas conjuntivas); equimose na região lombar direita’.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva carece de contemporaneidade e de fundamentos concretos do art. 312 do CPP, diante do lapso temporal entre o fato e o cumprimento do mandado; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) seriam suficientes à luz das condições pessoais alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, amparada na gravidade em concreto do modus operandi, consistente em atração da vítima para emboscada, dopa-la com substância sonífera, tentativa de estrangulamento, agressões com objeto contundente e transporte em porta-malas para abandono em local ermo, evidenciando periculosidade acentuada e risco à ordem pública.

4. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera quando a necessidade cautelar se mantém atual em razão da fuga do distrito da culpa e da não localização do acusado para os atos processuais, circunstâncias que demonstram risco concreto à aplicação da lei penal e potencial obstaculização da instrução.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente à data do fato, mas à permanência, no momento da decretação/manutenção, de elementos que indiquem risco atual, como a evasão prolongada e a dificuldade de cumprimento dos atos processuais.

6. As condições pessoais favoráveis e a existência de endereço e vínculos laborais não afastam a segregação cautelar quando os elementos concretos do caso revelam risco de não submissão ao processo e necessidade de garantia da ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas no caso, diante da gravidade concreta do delito e do histórico de evasão, não se evidenciando idoneidade para assegurar o regular andamento do feito e a futura aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e atual para a manutenção da prisão preventiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade quando o risco à aplicação da lei penal persiste no tempo.”

“A gravidade concreta do modus operandi, reveladora de elevada periculosidade, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução, sendo inadequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP quando insuficientes para neutralizar os riscos identificados.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 194.593/MA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024; TJ-BA, HC n.º 8025424-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, publ. 01.06.2023; STJ, AgRg no RHC 181.206/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010253-85.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante
Bel. ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR

(OAB/
ES
11.860)
em favor do paciente
IZAIAS FRANCISCO FERREIRA,
apontando como Autoridade Coatora o
MM.
2
º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84